Tribunal: TJDFT
Processo: 0721197-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721197-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISIS COSME GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 64229279 - Pág. 1 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos ação de conhecimento no 0703593-72.2020.8.07.0018, ajuizada pela agravada em desfavor do ente público, deferiu a tutela provisória de urgência para "acolher o pedido subsidiário da autora e determinar ao réu que promova a reserva da vaga que seria ocupada pela demandante, devendo empossá-la no cargo em referência, assim que lhe for apresentada toda a documentação exigida para a posse (cuja previsão de obtenção do certificado é em Setembro de 2020) e a partir de então no prazo máximo de 30 dias, sob pena de cominação de multa a ser fixada por este Juízo, em caso de descumprimento". No presente recurso, o Distrito Federal requer atribuição de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até julgamento final do agravo. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para que o pedido de tutela de urgência veiculado pela agravada na origem seja indeferido. Subsidiariamente, pede que a tutela de urgência seja limitada a reserva da vaga, sem qualquer determinação de nomeação e posse da agravada/autora. Como embasamento de seus pedidos, argumenta que, nos termos do artigo 1.059 do CPC e do artigo 7o, §2o, da Lei n. 12.016/09, seria vedado a nomeação e posse em cargo público por força de decisão judicial provisória. Acrescenta que a jurisprudência desse e. TJDFT estaria pejada de decisões no sentido de rechaçar tutelas provisórias concedidas em desfavor da Fazenda Pública que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação. Defende a necessidade de formação de litisconsórcio para que cada candidato que possa ser afetado pela alteração da lista de aprovados, em razão de possível reinserção da agravada/autora no concurso, tenha a oportunidade de defender os seus interesses. Não há preparo tendo em vista que o ente público goza de isenção de custas. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe análise profunda do mérito, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. A fim de melhor expor a situação fática apresentada na origem, peço vênia para reproduzir excerto da decisão recorrida: "Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por ÍSIS COSME GARCIA contra o DISTRITO FEDERAL, ambos qualificados nos autos, no qual pretende a autora seja investida no cargo público de Médica, admitindo-se a apresentação ulterior de Certificado de Conclusão de Curso de Residência em Medicina da Família e Comunidade, com aceitação no momento da posse, de histórico acadêmico, comprovação de aprovação no trabalho de conclusão do curso e comprovante de realização da carga horária de 75% do programa de residência ou, subsidiariamente, que seja prorrogado o concurso e a data da posse, reservando-se a sua vaga até a obtenção do certificado de residência médica. Para tanto, afirma que restou aprovada no processo seletivo para o cargo de Médica – na especialidade Família e Comunidade - e que teve sua nomeação publicada no Diário Oficial no 60 de 28 de abril de 2020. Aduz que dispõe de quase todos os documentos exigidos para ser empossada no cargo, com a exceção do Certificado de Residência em Medicina da Família e Comunidade, cuja conclusão estava prevista para março de 2020, todavia, foi adiada para o mês de setembro de 2020 em razão da concessão de licença maternidade, que usufruiu de 29/09/2019 a 29/03/2020. Diante disso, assevera que inicialmente requereu, sem sucesso, a antecipação de sua formatura junto à Escola de Ciências e Saúde do Distrito Federal. O pedido de que lhe fosse permitida a investidura no cargo sem a apresentação do certificado, sequer foi recebido pela Secretaria de Saúde do DF. A tentativa de que lhe fosse deferida a reserva de vaga até a obtenção do certificado, também não foi acatada, tendo então recebido telegrama com prazo para a apresentação dos documentos, os quais não foram recebidos, estando a data da posse marcada para 28/05/2019." Quanto aos argumentos expostos pelo agravante no sentido de que seria vedada a nomeação e posse em cargo público por força de decisão judicial provisória e de que não seriam admitidas tutelas provisórias concedidas em desfavor da Fazenda Pública que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação, ressalto que "a vedação contida nos arts. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e 1o da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público" - (AREsp 1563366/GO STJ). A propósito, a ementa do julgado: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEDAÇÃO PREVISTA NAS LEIS 8.437/92 E 9.494/97. INAPLICABILIDADE. 1. Observo que o Tribunal local não emitiu juízo de valor sobre as questões jurídicas levantadas em torno dos dispositivos mencionados. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 2. A vedação contida nos arts. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e 1o da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo efetivo, em razão da sua aprovação no concurso público. 3. Incide, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. Assim, deve ser mantido o acórdão proferido no Tribunal a quo. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial". (AREsp 1563366/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019) Outrossim, há firme entendimento na corte superior que ressalta a desnecessária formação de litisconsórcio passivo em casos como o dos autos. observe-se: "PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO. INOCORRÊNCIA. 1. O STJ pacificou o entendimento de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação. 2. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 1690488/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 20/06/2018) Assim, não havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e tampouco o perigo de dano (art. 300, NCPC) e considerando a célere tramitação de um agravo de instrumento INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator